Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003799-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (PACIENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (PACIENTE), KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO - CPF: 966.388.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS - CPF: 059.208.651-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – JUS À PRISÃO DOMICILIAR
POR SER GENITORA DE 3 (TRÊS) CRIANÇAS E POR INTEGRAR O GRUPO DE RISCO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR
– CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA Familiar – HABITUALIDADE DELITIVA – DESCUMPRIMENTO PRÉVIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
– PACIENTE DIABÉTICA –

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO RECEBA TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL

– IMPERTINÊNCIA DA CONVERSÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENTES – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR – ORDEM DENEGADA.

A efetiva prática de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim dentro da residência, notadamente em um contexto em que os crimes seriam perpetrados na presença dos filhos
,
“pode ser entendida como circunstância excepcional a justificar a manutenção da preventiva, porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento”
(STJ, AgRg no HC n. 618775/SP).

“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, riscos aos seus filhos menores, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo para resguardar a proteção integral das crianças.”
(TJMT, HC n. 1019797-64.2020.8.11.0000).

A substituição da prisão por domiciliar, anteriormente concedida, não se revela viável ao considerar o efetivo risco de reprodução dos fatos criminosos e o cometimento de novo delito em curto lapso de tempo (STJ, HC n. AgRg no n. HC 613145/GO; STJ, RHC n. 123.639/SP; STJ, HC n. 555.523/RR; STJ, HC n. 467.402/RS; STJ, HC n. 524.942/RN).

A reiteração e o descumprimento de medida cautelar anterior, somado à pratica delitiva na casa em que as crianças residem, constituem situações excepcionais e não demonstra
m
“ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar”
(STJ, HC n. 498.374/RJ).

“É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.”
(AgRg no HC n. 580959/SC).

A reiteração delitiva específica demostra a indispensabilidade da segregação preventiva e a insuficiência/inadequação das cautelares alternativas (STJ, AgRg no RHC n. 122.832/GO; STJ, HC n. 560.805/SP).

“O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública.”
(TJMT, HC n. 1014029-60.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003799-22.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S):

PABLA MELO KLAUSS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor PABLA MELO KLAUSS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do incidente processual (N.U 1004817-69.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de droga e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
̧ e 35, ambos da Lei 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que a paciente faria jus à prisão domiciliar visto que
“é genitora de 03 (três) crianças com idade inferior a 06 (seis) anos”
e
“faz parte de pessoas elencadas no grupo de risco (diabetes e pressão alta)”
.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 78866499), com documentos (ID 78874453).

O pedido liminar foi indeferido (ID 79190455).

O Juízo singular prestou informações (ID 79690469).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, sob as seguintes premissas:

“[...] Foram encontradas na residência da paciente uma porção de droga, em meio aos brinquedos das crianças, além de certa quantia em espécie em notas variadas, máquina de cartão, aparelhos celulares, caderno de anotações e embalagens plásticas tipicamente utilizadas no embalo de entorpecentes. Na residência de sua genitora, foi encontrada grande quantidade de dinheiro.

[...]A paciente estava em prisão domiciliar concedida em outro processo, a qual descumpriu a medida cautelar voltando a cometer o mesmo delito, além de reiteradas vezes deixar a tornozeleira descarregar.

[...]A Prisão Domiciliar substituta da Prisão Preventiva, nos termos do art. 318, II, do CPP, demanda comprovação, atual, de que o Paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que, a princípio não restou comprovado nos autos. Por outro lado, é necessário comprovar a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 80537464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.3.2021, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva da paciente e indeferiu o pedido de substituição por domiciliar sob os seguintes fundamentos:

“[...] A Polícia Judiciária Civil em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido por este Juízo, em razão de investigação tendo como alvo a autuada Pabla Melo Klauss, cuja investigação indicava que a mesma teria assumido o comando do tráfico de drogas nesta comarca com a prisão de seu convivente Weslen Lima Ramos, sendo a mesma responsável pelo recolhimento de dinheiro ‘caixinha’ das bocas de fumo, armazenando a quantia monetária arrecadada na residência de sua genitora.

No cumprimento do mandado de prisão, localizaram na residência de Pabla uma porção de substância entorpecente no quarto das crianças, em meio aos brinquedos, bem como quantia monetária em várias notas, máquina de cartão, celulares, caderno de anotações e embalagens plásticas para o embalo de entorpecente. [...]

Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário verifica-se que a autuada encontra-se em prisão domiciliar deferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal nos autos 5094-19.2020.8.11.0042, além de integrar o polo passivo dos autos n.º 1006550- 84.2020.8.11.0042 também tramita perante o Juízo da 7ª Vara Criminal [...]

Ora, além da inobservância das condicionantes para manutenção do benefício, a acusada demonstra condutas impróprias para dar assistência à criança menor, posto que uma vez lhe concedido benefício para cuidados de sua prole, optou reincidir em novo crime [...]

Diante disso, o Juízo INDEFERE o pleito de concessão de prisão domiciliar [...]

DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de PABLA MELO KLAUSS, qualificada nos autos. Por conseguinte, fulcrando nas razões acima expostas”
(João Filho de Almeida Portela – juiz de Direito -

ID 78874454).

Pois bem.

A paciente comprovou ser mãe de Giovanna Klauss Ramos (seis anos de idade), Juliano Klauss Ramos (cinco anos de idade) e George Klauss Ramos (cinco meses) (ID 78874456).

Extrai-se que, em cumprimento ao mandado de busca em apreensão no dia 5.3.2021, a paciente, em concurso com o Weslen Henrique de Lima Ramos [pai das crianças], utilizaria sua residência como
“ponto de apoio e escritório do tráfico”
, bem como exercia a função de “caixa” [recolhimento e armazenamento dos valores recebidos nas “bocas de fumo” em Rondonópolis/MT] (fl. 43, ID 78874453).

Na referida diligência policial, foram apreendidos, na casa da paciente e de sua genitora, além de entorpecentes (uma porção de maconha com peso de 0,91g), R$45.376,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais) em espécie, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) caderno de anotações, 2 (duas) máquinas de cartão, 8 (oito) celulares, 2 (dois) sacos com embalagens plásticas e fechos, entre outros (fl. 52, ID 78874453).

Na mesma data, a paciente foi presa em flagrante por, supostamente, guardar e manter em depósito drogas na própria residência, tendo sido apreendida
“porção de substância entorpecente no quarto das crianças, em meio aos brinquedos”
(ID 79690469).

As circunstâncias fáticas que envolvem a prisão da paciente não recomendam a concessão da prisão domiciliar, visto que os crimes ocorreram no mesmo ambiente em que as crianças conviviam.

A efetiva prática de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim dentro da residência, notadamente em um contexto em que os delitos seriam perpetrados na presença dos filhos,
“pode ser entendida como circunstância excepcional a justificar a manutenção da preventiva, porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento”
(AgRg no HC n. 618775/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.3.2021; AgRg no HC n. 634188/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1.3.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu que não se mostra recomendável a concessão de prisão domiciliar à genitora que utiliza sua casa como “base” à comercialização de drogas, pois,
“se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, riscos aos seus filhos menores, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo para resguardar a proteção integral das crianças”
(HC n. 1019797-64.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – Relator: Des. Orlando Perri – 4.3.2021).

Não bastasse,
a prisão em flagrante da paciente ocorreu menos de 6 (seis) meses após ter sido beneficiada, em 19.11.2020, com a substituição por domiciliar em processo diverso
[
ação penal n. 1199-81.2020.811.0064 - Código n. 703957], em que é investigada pelo cometimento de diversos delitos, dentre os quais organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico,
“in verbis”
:

“Compulsando detidamente os autos, verifico que as representadas PABLA MELO KLAUS e EMANOELE APARECIDA VARGAS WAGNER coligiram aos autos documentos que comprovam, que as mesmas são mães de crianças menores de 12 anos, enquadrando-se, assim, em uma das hipóteses previstas de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com fulcro no art. 318 do CPP.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, e com fulcro no art. 1º, inc. III e art. 5º, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, aliado aos fundamentos expostos no HC nº 143.641, nos termos do art. 318, V do CPP, SUBSTITUO AS PRISÕES PREVENTIVAS decretadas em face de PABLA MELO KLAUS e EMANOELE APARECIDA VARGAS WAGNER, pela PRISÃO DOMICILIAR, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares, conforme disposto no artigo 319 do CCP:

• Comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimada;

• Proibição de manter contato com os demais investigados por qualquer meio de comunicação ou interposto pessoa;

• Monitoração eletrônica”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito, Sistema
Primus
).

A
concessão de prisão domiciliar, anteriormente deferida,
não se revela pertinente ao considerar o efetivo risco de reprodução dos fatos criminosos e o cometimento de novo delito em curto lapso de tempo (STJ, HC n. AgRg no n. HC 613145/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 18.11.2020; STJ, RHC n. 123.639/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020; STJ, HC n. 555.523/RR – Relator: Min.

Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE) – 28.2.2020; STJ, HC n. 467.402/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.4.2019; STJ, HC n. 524.942/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 4.10.2019).

Em suma, a reiteração, o descumprimento de medida cautelar anterior e a pratica delitiva na casa em que as crianças residem constituem situações excepcionais e não demonstram
“ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar”
(STJ, HC n. 498.374/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1.7.2019; STJ, RHC n.

116.120/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 2.12.2019; STJ, HC n. 498.374/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1.7.2019).

Em relação à prisão domiciliar sob o fundamento da paciente ser diabética, a impetração está instruída apenas com atestado subscrito por médico da Secretaria Municipal de Saúde [Dr. Luís Roberto Senna] com o tipo da comorbidade [diabetes] e os medicamentos necessários (ID 78874458).

Na hipótese, não há comprovação quanto à ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional, a demonstrar a pertinência da substituição da custódia preventiva pela domiciliar.

A propósito, o c. STJ decidiu que:

“É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(AgRg no HC n. 580959/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.06.2020).

Assim sendo, a paciente não faz jus à prisão domiciliar.

No tocante às medidas cautelares, observa-se que a paciente foi presa em flagrante 6 (seis) meses após ter sido beneficiada pela substituição por domiciliar na ação penal n. 1199-81.2020.811.0064, em que figura como investigada por vários crimes, dentre eles organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico (Sistema
Primus
).

Este cenário [reiteração delitiva específica] demostra a indispensabilidade da segregação preventiva e a insuficiência/inadequação das cautelares alternativas (STJ, AgRg no RHC n. 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020; STJ, HC n. 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020).

Ao caso,

aplicável aresto desta e. Câmara:

“O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública”
(HC n. 1014029-60.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 14.8.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021